Tribunal: TJSP
Processo: 1062062-70.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
res no 1.151/2011 e 1.152/2011, tratarem sobre a reestruturação da carreira, respectivamente, de policiais civis em geral e de Delegados de Polícia, possuem praticamente a mesma redação, fato depreendido de simples cotejo, o que nos remete a adoção da ratio decidendi extraída do IRDR no 0030554-88.2018.8.26.000 – A extinção das 5a e 4a Classes da carreira de policiais civis não implica na agregação do tempo de serviço das classes extintas à 3a Classe e na alteração da lista de antiguidade ou de classificação dos servidores que estavam ou que adentrem a 3a Classe ou as classes seguintes – Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1062062-70.2018.8.26.0053; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Averbação / Contagem de Tempo Especial

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

12/02/2020

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de obter cômputo do tempo de serviço exercido nas extintas 4a e 5a Classe – Investigador de polícia – Inadmissibilidade – Inteligência do artigo 926 do Código de Processo Civil – Apesar das Leis Complementares no 1.151/2011 e 1.152/2011, tratarem sobre a reestruturação da carreira, respectivamente, de policiais civis em geral e de Delegados de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de obter cômputo do tempo de serviço exercido nas extintas 4a e 5a Classe – Investigador de polícia – Inadmissibilidade – Inteligência do artigo 926 do Código de Processo Civil – Apesar das Leis Complementares no 1.151/2011 e 1.152/2011, tratarem sobre a reestruturação da carreira, respectivamente, de policiais civis em geral e de Delegados de Polícia, possuem praticamente a mesma redação, fato depreendido de simples cotejo, o que nos remete a adoção da ratio decidendi extraída do IRDR no 0030554-88.2018.8.26.000 – A extinção das 5a e 4a Classes da carreira de policiais civis não implica na agregação do tempo de serviço das classes extintas à 3a Classe e na alteração da lista de antiguidade ou de classificação dos servidores que estavam ou que adentrem a 3a Classe ou as classes seguintes – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090365
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062062-70.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VINICIUS
ALEIXO, é apelada FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062062-70.2018.8.26.0053 - Voto no 28287 Página 2 de 10
VOTO No 28287
APELAÇÃO CÍVEL No 1062062-70.2018.8.26.0053
FORO DE ORIGEM: SÃO PAULO
APELANTE(S): VINICIUS ALEIXO
APELADO(S): DELEGADO DE POLÍCIA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DE SÃO PAULO
MANDADO DE SEGURANÇA Impetração para o fim de obter
cômputo do tempo de serviço exercido nas extintas 4a e 5a Classe
Investigador de polícia
Inadmissibilidade
Inteligência do
artigo 926 do Código de Processo Civil
Apesar das Leis
Complementares no 1.151/2011 e 1.152/2011, tratarem sobre a
reestruturação da carreira, respectivamente, de policiais civis em
geral e de Delegados de Polícia, possuem praticamente a mesma
redação, fato depreendido de simples cotejo, o que nos remete a
adoção da ratio decidendi extraída do IRDR no
0030554-88.2018.8.26.000 A extinção das 5a e 4a Classes da
carreira de policiais civis não implica na agregação do tempo de
serviço das classes extintas à 3a Classe e na alteração da lista de
antiguidade ou de classificação dos servidores que estavam ou
que adentrem a 3a Classe ou as classes seguintes Apelação não
provida.
Vistos.
Mandado de segurança impetrado por Vinicius Aleixo
contra ato supostamente violador de direitos atribuído ao Delegado de
Polícia Diretor do Departamento de Administração e Planejamento da
Polícia Civil de São Paulo, consistente no contagem equivocada de
tempo sem consideração ao histórico de alteração das classes na carreira
(fls 1/13).
Processo distribuído ao Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública
da Comarca da Capital. Ordem depois negada (r. sentença a fls 80/83).
Apelação do impetrante fundada em síntese nestas teses: a)
superveniência do IRDR no 0030554-88.2018.8.26.000, que deve ser
aplicado por analogia aos investigadores de polícia; b) o período
compreendido entre 25/10/1991 a 26/07/1996 em classes policiais
extintas (4a e 5a Classes) tem sido computado pela autoridade coatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062062-70.2018.8.26.0053 - Voto no 28287 Página 3 de 10
apenas como estágio probatório; c) a legitimidade da reestruturação das
carreiras não justifica a desconsideração de todo o tempo de serviço que
foi prestado nas classes extintas; d) os policiais civis recém-admitidos no
serviço público ingressam, automaticamente, na 3a Classe, permitindo a
competição interna para as promoções em igualdade de condições com
os servidores mais antigos (fls 87/97).
Apelo respondido (fls 105/116).
A douta Procuradoria de Justiça informou seu desinteresse
no feito (fls 124).
É o relatório.
Vinicius Aleixo impetrou este mandado de segurança em
face do Delegado de Polícia Diretor do Departamento de Administração
e Planejamento da Polícia Civil de São Paulo com o fim de obter
cômputo do tempo de serviço exercido nas extintas 4a e 5a Classe na sua
atual classe.
Relata o impetrante que ingressou nos quadros públicos em
25/10/1991 para o cargo de investigador de polícia na 5a Classe, na qual
permaneceu até 06/06/1992 quando passou para 4a Classe, sendo
promovido para 3a Classe após o término do estágio probatório. Alega
que o período em que exerceu sua função na 5a e 4a Classes, extintas
pelas Leis Complementares Paulistas no 1.064/2008 e 1.151/2011, não
foi computado na contagem de tempo de serviço.
A r. sentença denegatória merece ser mantida.
A Turma Especial de Direito Público desta Corte tratou de
tema muito similar, para não dizer idêntico, concernente aos Delegados
de Polícia no julgamento do IRDR no 0030554-88.2018.8.26.0000, sob
relatoria do nobre Desembargador Torres de Carvalho, j. 25/10/2019:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062062-70.2018.8.26.0053 - Voto no 28287 Página 4 de 10
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS Delegado de Polícia LCE no 1.063/08 e 1.152/11
Extinção das 4a e 5a classes Reenquadramento na 3a classe Exercício
nas classes extintas computado apenas como tempo na carreira, e não
na classe Prejuízo na progressão funcional Retificação da contagem
do tempo de classe, contabilizando o período trabalhado nas classes
extintas. 1- Delegado de polícia. Carreira. Alterações. A carreira de
Delegado de Polícia foi organizada pela LE no 199/1948 e a LCE no
503/1987 passou a dispor sobre a promoção na carreira; a LCE no
492/1986, alterada pela LCE no 663/1991, previu o ingresso na carreira
na 5a Classe. A carreira do Delegado de Polícia então foi reestruturada
pelas LCE no 1.063/08, que extinguiu a 5a Classe, e LCE no 1.152/11,
que extinguiu a 4a classe, tornou a 3a Classe como inicial na carreira,
disciplinou sobre a promoção por antiguidade e por merecimento e
revogou a LCE no 503/1987. 2- Extinção de classes. Contagem de tempo
e classificação. A LCE no 199/48 estabeleceu que a promoção seria feita
por antiguidade e merecimento, de classe a classe, conforme a lista
segundo a antiguidade na classe, usual nas carreiras do serviço público.
A estrutura da carreira sofreu diversas alterações nesse período de
setenta anos; classes foram extintas, outras foram alteradas e as
denominações mudaram, mas apenas recentemente tais alterações
criaram esse clima conturbado. Em exame do período mais recente, a
LCE no 1.063/08 de 13-11-2008, alterada pela LCE no 1.068/08,
estruturou a carreira em cinco classes, com início pela 4a Classe; e
determinou no art. 1o das Disposições Transitórias que os atuais
ocupantes da 5a Classe 'terão seus cargos enquadrados nos cargos de 4a
Classe da respectiva carreira, mantida a ordem de classificação' [a 5a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062062-70.2018.8.26.0053 - Voto no 28287 Página 5 de 10
classe abrigava os servidores em estágio probatório]. A LCE no
1.152/11 de 25-10-2011, alterada pela LCE no 1.249/14 de 3-4-2014,
deu à carreira uma nova estrutura em quatro classes, com início pela 3a
Classe; e dispôs no art. 1o das Disposições Transitórias, como fizera a
lei anterior, que os Delegados de Polícia de 4a Classe 'terão seus cargos
enquadrados na 3a Classe da respectiva carreira, mantida a ordem de
classificação'. A antiguidade na carreira aparece como primeiro critério
de desempate, não como critério formador da lista. Evolução funcional.
Promoção. A promoção é realizada adotando-se os critérios de
antiguidade e merecimento (art. 10 da LCE no 1.152/11); a antiguidade
segue a lista de classificação na classe o merecimento exige do
candidato "estar na primeira metade da lista de classificação em sua
respectiva classe, salvo o disposto no inciso II do artigo 16 desta lei
complementar" (art. 15, 'caput', § 1o, item 1); e o art. 22 cuida da
evolução pelo tempo na carreira, independentemente do tempo em cada
classe. 4- Extinção de classes. Isonomia. A reestruturação não altera o
cômputo do tempo de efetivo exercício na classe e na carreira,
determinante para as promoções por antiguidade e por merecimento.
Não há qualquer prejuízo. A migração para classe nova decorre da lei e
é feita com base nela; respeitou a lista de classificação em vigor, de
modo que os policiais que foram agregados à 4a e à 3a Classe foram
posicionados após os que já estavam nela, respeitado o tempo de
exercício dos mais antigos e iniciando nesse momento o exercício [na
classe] do novos delegados, com teria ocorrido se houvesse uma
promoção em bloco [a que a extinção e agregação se equipara].
Nenhum novo policial foi classificado à frente dos antigos ocupantes da
3a classe. Não há vantagem injustificada aos antigos ou aos novos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062062-70.2018.8.26.0053 - Voto no 28287 Página 6 de 10
policiais nem ofensa à isonomia; quem estava à frente continuou à
frente, quem estava atrás continuou atrás. O entendimento contrário, no
entanto, causa a distorção que justamente se pretende evitar. 5. IRDR.
Tese: “A extinção das 5a e 4a Classes da carreira de Delegado de
Polícia pelas LCE no 1.063/2008 e 1.152/2011 não implica na
agregação do tempo de serviço das classes extintas à 3a Classe e na
alteração da lista de antiguidade ou de classificação dos servidores que
estavam ou que adentrem a 3a Classe ou as classes seguintes”. 6- IRDR.
Recurso de origem. Fixada a tese no sentido de impossibilidade
agregação do tempo de serviço das classes extintas pelas LCE no
1.063/2008 e 1.152/2011 à 3a Classe, é caso de prover o recurso do
Estado para denegar a segurança. Incidente julgado. Tese jurídica
fixada. Recurso da origem provido para denegar a segurança.
Vejamos os fundamentos lógico-jurídicos do IRDR sobre o
tema em debate:
O pedido inicial decorre de uma errada leitura da lei: o
impetrante [tomado como exemplo], que foi admitido em 2004 e
alcançou a 3a Classe antes da extinção das duas anteriores, afirma que
a administração tem contado o seu tempo de classe de forma
equivocada a partir do enquadramento na 3a Classe 'desprezando e não
contabilizando em seu prontuário todo o período que permaneceu nas
classes extintas, cujo período serviria para fins de promoção por
antiguidade'. Esse é, em linhas gerais, o pedido formulado nas diversas
ações julgadas e em andamento. Em outras palavras, essa tese repousa
em que a lista de classificação na 3a Classe [mas, note-se, a mesma
razão implica na alteração da lista da 2a e da 1a Classe] deve
considerar a antiguidade geral, o tempo total de serviço nas várias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062062-70.2018.8.26.0053 - Voto no 28287 Página 7 de 10
classes por que passou, e não apenas na classe em que se encontra. O
acolhimento implica em extinguir a lista de classificação que repousa na
antiguidade na classe e substitui-la por outra baseada na antiguidade
geral contada na carreira toda. 12. Não é o que prevê a lei, ao menos
nos últimos setenta anos. Anotei neste voto que o sistema é simples e é
utilizado nas diversas carreiras do serviço público, inclusive na
magistratura: os servidores são promovidos de classe a classe, de
degrau em degrau, de entrância em entrância, por merecimento ou
antiguidade, esta anotada em lista [de cada classe] que considera a
antiguidade na classe; e a antiguidade geral [o que pretende o
impetrante] é usualmente o primeiro critério de desempate. A pretensão
contraria a lei em vigor, como contraria as anteriores: se a lista da 3a
Classe [como as demais] considera a antiguidade na classe, a esse
exercício não pode ser somado o exercício em outra classe; e implica na
extinção sumária da lista prevista em lei, que passa a ser feita sempre
com base na antiguidade geral. A Constituição Federal e as leis não
admitem a contagem de tempo ficto, como seria contar o tempo da 4a e
5a Classe como se tempo da 3a Classe fosse. É uma pretensão caótica e
geradora de insegurança, pois a cada promoção, se o Delegado tinha
mais tempo na classe anterior, no dia em que promovido passará à
frente dos vários colegas que possam estar atrás na antiguidade geral.
Isso subverte a lei, o sistema, a lógica do serviço público e não pode ser
admitido. 13. Questão dessa delicadeza não pode ser tratada
individualmente. Se ao impetrante se reconhece o direito de contar na 3a
Classe o tempo de exercício nas classes anteriores, o mesmo direito deve
ser reconhecido a todos os Delegados nela classificados; mas não é o
que tem acontecido. As ordens, quando concedidas, determinam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062062-70.2018.8.26.0053 - Voto no 28287 Página 8 de 10
reclassificação apenas do impetrante, que assim passa à frente de
muitos que, adotada a mesma regra, teriam continuado à sua frente; e
cria um movimento sem fim, pois ao se promover para a 2a Classe o
mesmo pedido o lançará à frente dos demais. Não há como contar o
exercício nas 4a e 5a Classes na 3a Classe, nem o exercício da 3a na 2a
Classe ou desta na 1a Classe; é tempo ficto, sem embasamento legal e
que implicaria benefício do favorecido em desfavor dos colegas mais
antigos se igual contagem não lhes for concedida, que seriam
inevitavelmente ultrapassados na lista por servidor com menor tempo na
classe em que estejam.
Apesar das Leis Complementares no 1.151/2011 e
1.152/2011, tratarem sobre a reestruturação da carreira, respectivamente,
de policiais civis em geral e de Delegados de Polícia, possuem
praticamente a mesma redação, fato depreendido de simples cotejo, o
que nos remete a adoção da ratio decidendi extraída do precedente
vinculante supramencionado.
Nesse sentido está o próprio artigo 926 do Código de
Processo Civil determina que os tribunais devem uniformizar sua
jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.
Não há razão em adotar dois pesos e duas medidas diversos
para situação equivalente.
Até mesmo a apelante concorda com tal premissa ao
requerer a suspensão do feito até o julgamento do IRDR aqui tratado (fls
88/89).
É o posicionamento desta Corte Bandeirante:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MANDADO
DE
SEGURANÇA INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL Extinção das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062062-70.2018.8.26.0053 - Voto no 28287 Página 9 de 10
5a e 4a Classes da carreira, nos termos das Leis Complementares no
1.064/08 e 1.151/11 Pretensão de cálculo do período de exercício nas
classes extintas como exercício na 3a Classe, nova classe inicial
Medida liminar concedida na origem Reclassificação do servidor na
ordem de antiguidade, com possíveis efeitos irreversíveis em
decorrência de eventual promoção Vedação do art. 7o, § 2o da Lei no
12.016/09 Matéria controvertida neste Tribunal, objeto do Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas no 0032441-73.2019.8.26.0000,
ainda sem decisão quanto à admissão Determinação de suspensão de
feitos em curso no IRDR no 0030554-88.2018.8.26.0000, que trata de
questões idênticas referentes à Lei no 1.063/08
Inadequação da
concessão da medida liminar
Recurso do Estado de São Paulo
provido (Agravo de Instrumento no 3002600-79.2019.8.26.0000, 2a
Câmara de Direito Público, relatora Desembargadora Luciana Bresciani,
j. 24/09/2019).
APELAÇÃO
Mandado de segurança com pedido de
concessão de liminar Polícia Civil Investigador de Polícia Classes
extintas Pretensão ao cômputo do tempo de serviço nas extintas 4a e 5a
classes da carreira como tempo de serviço Leis Complementares
Estaduais no 1.063/2008 e 1.152/2011 que extinguiram a 5a e a 4a
Classes da carreira Por ora, fica suspenso o julgamento do recurso
Instauração do IRDR no 0030554-88.2018.8.26.0000 (Tema 23), com
determinação de suspensão dos processos em andamento, nos termos do
art. 982, I e III, do CPC/2015, que versa sobre o tema dos autos A
questão versada nestes autos é em tudo e por tudo similar àquela que
ensejou a instauração do referido IRDR (Tema 23), não obstante o
cargo do impetrante seja de “Investigador de Polícia”, na medida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062062-70.2018.8.26.0053 - Voto no 28287 Página 10 de 10
que a resolução daquele incidente repercutirá, ainda que indiretamente,
sobre a lide sob exame Suspenso o curso do processo até solução final
da controvérsia (Apelação Cível no 1048064-35.2018.8.26.0053, 11a
Câmara de Direito Público, relator Desembargador Marcelo Lopes
Theodósio, j. 15/10/2019).
Por meu voto, nego provimento à apelação.
Não são devidos honorários advocatícios.
Custas ex lege.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator